Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. BANCA DE JORNAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO. ALUGUÉIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

I – Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. Na hipótese, conclui-se que estão presentes, pois a lide trata do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato verbal de locação de banca de jornal cuja celebração é incontroversa.

II – O imóvel foi desocupado pela ré depois de proferida a r. sentença, interposta a apelação e expedido o respectivo mandado. Controvérsia limitada à condenação ao pagamento dos encargos da locação, cuja devolução também é o objeto do pedido da reconvenção.

III – Incumbe à ré comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, art. 373, inc. II, do CPC.

IV – Configura comportamento contraditório, venire contra factum proprium, violador do princípio da boa-fé objetiva, a conduta da apelante-ré que celebrou contrato de locação verbal com o apelado-autor, usufruiu do imóvel, deixou de pagar as parcelas contratualmente pactuadas e, nas razões da reconvenção, reiteradas na apelação, busca a restituição dos valores pagos pelos aluguéis.

V - Apelação desprovida.